Tribunal: TJES
Processo: 5008120-95.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008120-95.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO CUNHA DE ARAUJO
RECORRIDO: YS MULT MARCAS VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008120-95.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
BRUNO CUNHA DE ARAUJO

RECORRIDO:
MULTIMARCAS VEICULOS LTDA - ME

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TABELA BANCO CENTRAL. PARÂMETRO NÃO ABSOLUTO. PRECEDENTES STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO NEGÓCIO NO CASO EM TELA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

V O T O

Diante da comprovação de ID 6910330 e 6910331, defiro a gratuidade da justiça requerida.

Conheço do recurso apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, o autor aduz (ID 6535708)que em 25/09/2018, firmou contrato com a ré, adquirindo o automóvel Renault/Logan EXP 16, ano/modelo 2010/2011, cor prata, placa HOG2909 e renavam 0023022640. Para tanto afirma que foi ajustado o valor de R$ 27.900,00 (vinte e sete mil e novecentos reais), adimplidos mediante entrada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 1.299,00 (hum mil, duzentos e noventa e nove reais). alega que a taxa de juros mensais, estipulada pela ré para o financiamento do veículo, foi de 7% ao mês, a qual reputa ser abusiva. Afirma, assim, que a taxa média de juros, para a modalidade de negócio firmado entre as partes, é de 1,79%ao mês. Nesse sentido, sustenta que os juros abusivos resultou no indevido pagamento, à requerida, de R$ 18.459,84 (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

A Requerida ofereceu contestação no ID 6535708 alegando preliminar de incompetência, por necessidade de perícia, decadência e, no mérito, sustenta a inexistência de provas e ausência de abusividade nos juros praticados.

Em Decisão liminar o Juízo deferiu a tutela (ID 6206004) de suspensão dos descontos.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral (ID 6535847):

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, apenas para determinar a expedição de ofício ao DETRAN/ES, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, transfira a propriedade do veículo Renault/Logan EXP 16, placa HOG2909 e renavam 0023022640 para o autor, devendo fazer constar no referido ofício a necessidade de informar a este Juízo o cumprimento da determinação.

Irresignado autor interpôs recurso (ID 6535850) alegando desacerto do magistrado
a quo
pelos seguintes fundamentos: i) da abusividade da taxa de juros; ii) dos danos morais em decorrência da transferência do veículo.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

É cediço que a informação é direito básico do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegurando a igualdade material e formal, diante do seu déficit informacional e enseja, em sua ausência de forma adequada e clara, inclusive, a responsabilidade objetiva dos fornecedores dos serviços, conforme parte final do artigo 14, CDC.

Nada obstante, no presente caso, contrato de compra e venda, vê-se que ocorreu em verdade um acordo firmado entre as partes com as informações sobre o valor dos juros e parcelas. Em que pese o valor não seja aquele indicado pelo Banco Central ao tempo dos fatos, a verdade é que a jurisprudência já se mostra consolidada sobre o tema.

Nesse sentido coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
:

Com efeito, depreende-se do contrato carreado no ID 23491669 que, em 25/09/2018, as partes firmaram negócio jurídico constante na aquisição, pelo demandante, do veículo Renault/Logan EXP 16, ano/modelo 2010/2011, cor prata, placa HOG2909 e renavam 0023022640.

Para tanto, foi ajusttado o preço de R$ 22.900,00 (vinte e dois mil e novecentos reais), adimplidos mediante dação em pagamento, pelo autor, do veículo Chevrolet/Corsa, placa MRU0229, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além de 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 1.299,00 (hum mil, duzentos e noventa e nove reais).

Denota-se do instrumento contratual, ainda, que o Custo Efetivo Total (CET) da transação foi de R$ 39.176,00 (trinta e nove mil, cento e setenta e seis reais), o que corresponde à taxa mensal de juros de aproximadamente 7% (sete por cento) ao mês, conforme cálculo apresentado pelo demandante no ID 23491671.

Por seu turno, através do documento juntado no ID 23491673, o autor demonstrou, à época do negócio firmado entre as partes, a taxa medida de juros, apurada pelo banco Central do Brasil, para a aquisição de veículos por pessoas físicas, era de 1,79% (uma vírgula setenta e nove por cento ao mês), ou seja, inferior àquela por ele contratada.

Sem embargo disso, o Col. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de que, apesar de útil, a taxa média de juros, apurada pelo Banco Central, não deve ser entendida como um teto para aferição de eventuais abusividades.

Nesse sentido, o caráter abusivo da taxa de juros deve ser apurado com base nas particularidades do caso, tais como local, época da contratação, custo da captação de recursos e perfil de risco do contratante. Neste sentido:

[...]

No presente caso, cumpre ressaltar que sequer se trata de financiamento bancário, mas sim de promessa de compra e venda firmada entre as partes, na qual se convencionou o pagamento do preço, pelo promissário comprador, de forma parcelada.

Nesse viés, não se pode olvidar que o negócio firmado entre as partes, implica em maiores ônus à promitente vendedora, comparando-se à venda mediante financiamento bancário.

Em verdade, observa-se que se transcorreram mais de 02 (dois) anos até que a requerida recebesse a integralidade do seu crédito, além do acentuado risco de inadimplência advindo da firma em que o negócio foi pactuado.

Diante disso, reputa-se incabível apontar abusividade, na taxa de juros pactuada entre as partes, apenas mediante comparação com a média de mercado apurada pelo Banco Central.

Ademais, tampouco está demonstrado, no presente caso, qualquer vício de consentimento no tocante a taxa de juros contratada entre os litigantes.

Neste aspecto, havendo discordância do autor acerca dos juros, poderia o mesmo ter buscado a obtenção de crédito junto à alguma instituição financeira ou, em última análise, optado por não celebrar o contrato.

Assim, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Neste campo caminha a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISÃO DE CLÁUSULAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL VÁLIDO NÃO ABSOLUTO. TEMA N. 27/STJ. CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE. REVISÃO. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ. SEGURO. VENDA CASADA. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ.

1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes premissas relativas aos juros remuneratórios: I) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulados na Lei de Usura; II) aos contratos de mútuo bancário não se aplicam às disposições do art. 591, c/c o art. 406, ambos do CC/2002; e III) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

2. No referido julgado, firmou-se ainda a tese de que: "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto" (Tema n. 27/STJ).

3. Na oportunidade, quando da análise da caracterização do abuso dos juros remuneratórios, deixou-se clara a inviabilidade de se criar um critério objetivo para a caracterização da abusividade, servindo a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como norte não absoluto para avaliação desse abuso.

4. O Tribunal de origem se alinha ao entendimento do STJ firmado no Tema n. 27/STJ, em que a relatora expressamente consignou que: "A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos", o que evidencia que escapa do campo de competência do STJ a avaliação de sua abusividade, ante o óbice das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ.

5. Nos mesmos óbices incorre a alegação de ilegalidade do seguro contratado, visto que o Tribunal de origem também não apurou a existência de venda casada para declarar sua irregularidade.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.035.980/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

Embora seja presumível que a situação vivenciada pelo Recorrido tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor (
Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
), tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos de sua personalidade, como, por exemplo, nos casos de suspensão do fornecimento de energia ou de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de que a situação ora discutida trouxe abalos psíquicos à parte autora, de modo a ultrapassar a seara do mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos. No mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença intocada.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)